Tribunal: TJSP
Processo: 2280059-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Imposição à executada de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, em razão da reiteração de teses já repelidas e da ausência de depósito do valor incontroverso da condenação, como determinado na origem. Inviabilidade. Precedente do STJ. Não pagamento voluntário que dá azo à penhora de ativos e à multa sancionatória do art. 523, § 1o, do CPC. Montante bloqueado via

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Imposição à executada de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, em razão da reiteração de teses já repelidas e da ausência de depósito do valor incontroverso da condenação, como determinado na origem. Inviabilidade. Precedente do STJ. Não pagamento voluntário que dá azo à penhora de ativos e à multa sancionatória do art. 523, § 1o, do CPC. Montante bloqueado via BacenJud. Recurso provido.